Tribunal: TJMT
Processo: 1006858-47.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006858-47.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SAMARA BECKENKAMP LAUSCHNER - CPF: 054.236.501-43 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAOS S/A - CNPJ: 41.315.638/0001-07 (AGRAVANTE), ANA IVANICE MANTOVAM BRAVIN - CPF: 628.488.449-49 (AGRAVADO), RODOLFO SORIANO WOLFF - CPF: 007.105.861-32 (PROCURADOR), VINICIUS ANDRADE MARINHO registrado(a) civilmente como VINICIUS ANDRADE MARINHO - CPF: 031.129.401-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE EM RODOVIA SOB REGIME DE CONCESSÃO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A
s pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, em consonância à teoria do risco administrativo, bem como ao disposto no art. 37, §6o da CRFB/88. Contudo, admite-se ao fornecedor de serviços, suscitar excludentes de responsabilidade, quais sejam, o caso fortuito/força maior, a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 14, §1o, incisos I e II do CDC). Nesse contexto, como o acidente em questão ocorreu em uma rodovia que está concedida a parte agravada, resta evidente a relação jurídica existente entre a parte agravada (usuária da via) e a parte agravante (cessionária), razão pela qual a parte agravante possui legitimidade passiva para figurar na ação.

2. Resta evidente a necessidade de produção da prova testemunhal, para o fim de que seja possibilitado a recorrente comprovar os argumentos, que a seu ver, demonstram que ela não possui responsabilidade pelo sinistro.

3. Decisão reformada.

4. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
Concessionária de Rodovias Rota dos Grãos S.A.
, contra decisão proferida na ação de indenização numeração única 1004796-54.2022.8.11.0037, da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, proposta por
Ana Ivanice Mantovam Bravin
, que indeferiu o pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva da agravante, bem como indeferiu a produção de prova testemunhal e pericial.

A parte agravante contextualiza o recurso narrando que “Trata-se de ação de reparação de Danos Materiais, na tentativa de obter o ressarcimento em face de um acidente de trânsito ocorrido no dia 07 de maio de 2022, na altura do Km 30 (atual km164,56 - Sinfra), sentido Primavera do Leste/MT, na Rodovia MT-130.” (Id. 163463161, pág. 4).

Sustenta a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o real causador dos prejuízos foi o motorista da parte agravada.

Defende a necessidade da prova testemunhal, para o fim de comprovar “o cumprimento de seu dever de vistoria da via, de forma a mitigar a ocorrência de sinistros.” (Id. 163463161, pág. 6)

Argumenta que requereu a prova pericial para o fim de demonstrar que “era improvável que o pavimento pudesse provocar a perda da direção por parte dos usuários, que existem informações desencontradas sobre a perda da direção do veículo caminhão Mercedes Benz por parte do seu condutor e que a deformidade no pavimento não provocaria a perda do controle da direção.” (Id. 163463161, pág. 9)

Requer a reforma da decisão agravada para declarar a ilegitimidade passiva da parte agravante, de forma sucessiva pugna pela reforma da decisão agravada para afastar o indeferimento da prova testemunhal e pericial.

A parte agravada apresentou contrarrazões argumentando que não se opõe a produção da prova testemunhal, todavia sustenta não haver cabimento da prova pericial, bem ser evidente a legitimidade passiva da parte agravante (Id. 16474180, pág. 4).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

No mérito o recurso deve ser parcialmente provido.

Conforme a própria parte agravante esclarece na inicial deste recurso “
sagrou-se vencedora do Leilão da Concessão no. 004/2020, realizado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA, visando à concessão dos serviços públicos de conservação, recuperação, manutenção, implantação de melhorias e operação rodoviária de trechos de Rodovias no Estado de Mato Grosso – Lote III, Primavera do Leste: MT-130, Entr.BR070(B) – Entr.MT- 020, em Paranatinga. Em 19 de abril de 2021 celebrou o Contrato de Concessão no. 008/2021/00/00 com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA e com a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Mato Grosso – AGER (Contrato e Programa de Exploração Rodoviário, anexos I e II). Em 18 de junho de 2021 a Requerida assinou o Termo de Transferência do Sistema Rodoviário junto à SINFRA e AGER, habilitando-se o início dos Trabalhos Iniciais, anexo III.” (Id. 163463161, pág. 4)

Destarte a empresa agravante é uma prestadora de serviço público, por meio de concessão, que no caso possui obrigação de manutenção das rodovias que possuem concessão.

Como é cediço, as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, em consonância à teoria do risco administrativo, bem como ao disposto no art. 37, §6o da CRFB/88. Contudo, admite-se ao fornecedor de serviços, suscitar excludentes de responsabilidade, quais sejam, o caso fortuito/força maior, a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 14, §1o, incisos I e II do CDC).

Nesse contexto, como o acidente em questão ocorreu em uma rodovia que está concedida a parte agravada, resta evidente a relação jurídica existente entre a parte agravada (usuária da via) e a parte agravante (cessionária), razão pela qual a parte agravante possui legitimidade passiva para figurar na ação.

Registro, por oportuno, que o reconhecimento da legitimidade passiva da parte agravante não implica em dizer que ela é a responsável pelo acidente ocorrido, a responsabilidade pelo acidente depende de instrução probatória.

O próprio argumento da agravante de que não a responsabilidade pelo acidente é do condutor do veículo permite concluir que é necessário a dilação probatória, pois, a bem da verdade a recorrente defende a existência de culpa exclusiva de terceiro, logo, não há como acatar a sua ilegitimidade passiva em sede de preliminar.

Nesse contexto, resta evidente a necessidade de produção da prova testemunhal, para o fim de que seja possibilitado a recorrente comprovar os argumentos, que a seu ver, demonstram que ela não possui responsabilidade pelo sinistro.

No que tange a prova pericial tenho que ela é desnecessária no caso concreto. Isso é assim porque, o acidente em análise nos autos ocorreu no dia 07-04-2022, portanto, há mais de 1 (um) ano, de forma que eventual deformidade da pista já terá sido reparada.

Assim escorreita a decisão agravada ao afirmar que “Quanto ao pedido de prova pericial no local do acidente, indefiro. Ademais, a prova pericial não contribuiria para a solução da lide ante o lapso temporal e apenas prolongaria o tempo de espera até o pronunciamento judicial definitivo, em afronta ao artigo 139, II, do CPC [...]” (Id. 163463165 - Pág. 3)

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressaltando que, os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Ante o exposto,

DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO e
reformar a decisão agravada tão somente para acolher o pedido de produção de prova testemunhal, devendo o magistrado de origem determinar data para produção probatória em questão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023